Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
I - A Constituição Federal em seu art. 229 preconiza que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
II - O dever de prestar alimentos é balizado pelo princípio da solidariedade familiar, de modo que a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento dos filhos menores.
III - Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do aludido artigo 1694 do Código Civil.
IV - A fim de proporcionar ao autor o mínimo necessário para a sua subsistência e, analisado o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, revela-se razoável e proporcional os alimentos definitivos fixados em sentença, não merecendo qualquer reforma.
V - Negou-se provimento ao recurso.